Tribunal: TJDFT
Processo: 0744176-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744176-51.2023.8.07.0000 REQUERENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. THOMAS STARZL REQUERIDO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora